Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014556-12.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: LUIZ PAULO BASSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Luiz Paulo Basso contra a decisão que, em ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, antes da aprovação do Projeto de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, “realizou a venda do futuro crédito, conforme instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras”. Outrossim, “jamais pretendeu executar o referido projeto, já que no próprio contrato de venda (anterior ao início do projeto de licenciamento na SEMA) é destacado que o Comprador realizará o pagamento das despesas com engenheiro e taxas, podendo elas serem descontadas das primeiras parcelas à serem recebidas pelo vendedor”, de modo que “apenas buscou a autorização do órgão fiscalizador em virtude da venda já prometida”.
Assevera que, “nunca trabalhou com exploração florestal, não possui máquinas para tanto e muito menos funcionários ou pessoas contratadas para isto”, pelo que “não é o responsável pela retirada das árvores naquele local, inclusive sequer tinha ciência de tal ato”. Logo, “é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da multa administrativa, vez que apesar de proprietário do imóvel rural, realizou a venda do citado projeto e sua execução coube ao comprador deste, conforme contrato.”.
Afiança que há irregularidade no auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, uma vez que “os fiscais constataram que supostamente a área do projeto ‘encontra-se em fase final de exploração’”, porém, “não há nos autos nenhum documento que comprove a dimensão da área explorada. Os fiscais utilizaram a expressão vaga de ‘fase final’ e não confeccionaram nenhum documento técnico para demonstrar o real tamanho desta exploração”.
Afirma que, “por ser responsável pela ‘reparação’ de danos em sua propriedade, já realizou o pagamento da reposição florestal”; tanto que “hoje a área autuada encontra-se completamente reparada”. De consequência, “a própria SEMA-MT optou em 27/07/2019 a realizar o cancelamento do Termo de embargo/interdição lavrado contra a área”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “a imediata suspensão da exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração n°. 0894-D”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para conceder a tutela requerida, vez que os documentos trazidos com a inicial, por ora, não se mostram suficientes para reconhecimento de eventual ilegalidade na aplicação da penalidade e/ou a sua suspensão liminar da exigibilidade da multa administrativa aplicada, mormente considerando a devida instauração de processo administrativo para tanto, que a princípio obedeceu aos ditames do devido processo legal – à considerar que os atos administrativos têm presunção de veracidade e legalidade.
Inobstante destacar que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados quaisquer vícios.
[...]
O requerente afirma sua ilegitimidade passiva, uma vez que vendeu a exploração do manejo florestal antes da suposta ocorrência dos fatos ensejadores da autuação administrativa, conforme contrato de compra e venda acostado (sem qualquer formalidade, apenas firmado pelos contratantes, sem firma reconhecida).
Não se descura que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva. Todavia referida matéria está atrelada ao mérito e depende de dilação probatória.
Assim, ausente a prova de que a tese levantada pelo autor comporte a probabilidade de êxito na demanda, deve ser indeferida concessão da referida tutela de urgência.
Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade/irregularidade da multa aplicada.
Demais disso, após a oitiva da parte contrária e durante eventual instrução, terei maiores elementos para análise da controvérsia.
Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.
Com essas considerações, indefiro concessão de tutela provisória de urgência.
Cite-se o requerido para oferecer resposta no prazo legal, devendo constar expressamente no mandado as advertências do artigo 344 do NCPC, já que no presente caso não cabe à designação de audiência de conciliação ou mediação, uma vez que o polo passivo trata-se do Estado de Mato Grosso não se admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4o, inciso II do CPC.
Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem para decisão.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [...]. (Id. 49895473, fls. 3/4).
A Comunicação Interna da Gerência de Exploração e Manejo Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso no 286, datada de 2 de outubro de 2017, registra:
[...] Em análise ao processo via E-SAC no 7002575/2017, que se trata de um Plano de Exploração Florestal – PEF, a ser executado na Fazenda Gaúcha, localizada no Município de São José do Rio Claro/MT, propriedade de Luiz Paulo Basso – CPF: 174.664.900-34, foi observada a seguinte situação:
Após a análise técnica o processo foi encaminhado para realização de vistoria prévia, a qual ocorreu em 12/09/2017 com emissão de Parecer Técnico no 111516/GEMF/CRF/SUGEF/2017 (cópia anexa) onde os técnicos informam que:
Na vistoria da área do projeto constatou-se que a área encontra-se em fase final de exploração, recentemente, sem a devida autorização ambiental, pois na referida data da vistoria estava programada a realização de vistoria prévia na área do projeto. (...) (sic)
‘Conforme relatório fotográfico anexo e tabela com coordenadas, verificou-se a presença de tocos, estradas, esplanadas, ramais de arraste, destopamento e toras ainda aguardando procedimento de arraste, traçamento e transporte florestal.’
Temos a informar que o objeto do PEF, com área de 260,7653 hectares, encontra-se em análise nessa coordenadoria, conforme disciplina a C.I. no 148/GEMF/CRF/SUGF/SEMA-MT/2017, porém sem aprovação do CAR. Sendo assim, não está apto para Aprovação e Emissão de AEF/AD. Portanto, está sendo explorado antes da liberação da Autorização.
Em atendimento a Comunicação Interna no 272/CFFF/SUF/SEMA/2015, diante da situação relatada, encaminho esta Comunicação Interna para Lavratura do Auto de Infração e demais providências, observando o disposto no Decreto Estadual no 6.514 de 22/07/2008. [...]. (Id. 49895474, fls. 46).
Em decorrência, na data de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à lavratura do auto de infração no 0894D contra o agravante, na condição de proprietário, bem como do termo de embargo/interdição no 0418D na propriedade rural denominada de “Fazenda Gaúcha”, localizada no Município de São José do Rio Claro:
Auto de infração no 0894D
[...] Descrição da ocorrência:
Por explorar 260,7653 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme Comunicação Interna no 286/GEMF/CRF/SGEF/SEMA/2017 e Parecer Técnico no 111516/GEMF/CRF/SUGEF/2017. Dispositivos legais infringidos:
1) Artigo 70 da Lei Federal no 9.605/98 c/c Art. 53 do Decreto Federal no 6.514/2008.
Descrição do valor da multa:
260,7653 há x R$ 300,00 = R$ 78.229,59 (setenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais, e cinquenta e nove centavos) [...]. (Id. 49895474, fls. 44).
Termo de embargo/interdição no 0418D
[...] Atividades Embargada / Interditada:
Toda e qualquer atividade desenvolvida no interior da área explorada sem autorização. [...]. (Id. 49895474, fls. 45)
Pois bem.
A circunstância de existir um “instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras” (Id. 49895469, fls. 8), não afasta, a princípio, a responsabilidade administrativa do agravante por dano ambiental, sobretudo porque essa questão está a demandar dilação probatória.
Da análise do ato impugnado, auto de infração no 0894D, lavrado em 7 de dezembro de 2017 (Id. 49895474, fls. 44), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator